Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703907-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA FUNAI-ANSEF DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Diante dos esclarecimentos prestados pela GEAP na petição de ID 23818629, revogo a decisão de ID 23507556 e julgo prejudicado o agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator